Tribunal: STF
Processo: HC 270578
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se habeas corpus impetrado por Renata Carolina Pavan de Oliveira e outro, em favor de Charly Ellyerder Lima de Abreu, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 2926215, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que apreciou recurso extraordinário. 
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração das conclusões nele alcançadas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão. 
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de modificação do julgamento. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 30).

Narram om impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal. (eDoc. 11)
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC 13)
O recurso especial foi inadmitido pela Corte estadual. O subsequente agravo não foi conhecido pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (eDOC 19) e os subsequentes recursos foram rejeitados (eDOCs 26-30).
Nesta Corte, reiteram a tese de nulidade da condenação, porque fundamentada em ato de reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal.
Aduzem que “A condenação não se sustenta em prova independente produzida sob contraditório” (p. 2)
Pleiteiam, assim, a reforma do acórdão, com a concessão da ordem de habeas corpus, para absolver o réu. Subsidiariamente, busca “a determinação de novo julgamento, com a exclusão da prova ilícita.”
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
De todo modo, para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo o teor da denúncia, que traz o seguinte contexto fático:

“Consta no incluso inquérito policial, que no dia 17 de dezembro de 2022, no período da tarde, na Rua Carioba, 34, Jardim Mirante, nesta cidade e comarca de Várzea Paulista, CHARLY ELLYERDER LIMA DE ABREU , qualificado às fls. 07 e 57, e RIAN COMIM TELES, qualificado às fls. 07 e 56, agindo em concurso de agentes, com unidade de propósitos, e divisão de tarefas, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para eles, uma motocicleta YAMAHA/MT03 ABS, placa FVZ4G91, de propriedade da vítima Mateus de Freitas Alves Junior. 
Segundo apurado, na data dos fatos, os denunciados, com intuito de praticarem crime de roubo, portando arma de fogo, pilotavam uma uma motocicleta Honda CG modelo 160 de cor azul, com aro preto com o detalhe lateral do farol de cor preta, quando, na Rua Carioba, se depararam a vítima Mateus conduzindo amotocicleta Yamaha/MT03 ABS placas FVZ4G91. 
Os denunciados então se aproximaram e encostaram a motocicleta deles na motocicleta da vítima, e mediante ameaças subtraíram o veículo e se evadiram sentido ignorado. 
No momento do roubo, os denunciados utilizavam capacete preto com detalhes. No entanto, ambos deixaram a viseira totalmente aberta, possibilitando que a vítima visse o rosto deles. 
Mateus então descreveu os denunciados. Esclareceu que um deles estava portando um revólver cromado, cano fino e curto. Utilizava camiseta preta e moletom azul, possuía o rosto fino, e estatura de aproximadamente 1,75m. Em uma de suas mãos havia uma tatuagem. 
O outro indivíduo trajava calça jeans e camiseta preta, era de pele branca, de aproximadamente 1,82m, possuía uma“barbinha” um pouco rala e uma pinta grande no rosto. 
Iniciada as investigações, a polícia conseguiu localizar imagens de monitoramento que captaram as características dos assaltantes. Após denúncias anônimas, cruzamento de dados e de investigações, conforme relatório pormenorizado de fls. 58/67, chegou-se a autoria delitiva do presente crime de roubo. 
A vítima Mateus compareceu à Delegacia de Polícia onde efetuou o reconhecimento fotográfico de CHARLY, indicando ser ele o piloto da motocicleta Honda CG modelo 160 de cor azul, e, em consulta aos sistemas policiais, CHARLY possui uma moto HONDA/CG 160 FAN azul placa FWS6H31 - fls. 11/12 e 13/14. Posteriormente reconheceu pessoalmente CHARLY como a pessoa essa que trajava calça jeans e camiseta preta, possuia uma barbinha no rosto, e uma pinta. 
Mateus também efetuou o reconhecimento pessoal de RIAN, reconhecendo também a tatuagem e o símbolo de $ que ele tem na mão esquerda - fls. 15/16. 
Por fim, a vítima reconheceu a arma utilizada no roubo (fls. 21), o tênis utilizado por CHARLY, o qual também aparece nas imagens de monitoramento (fls. 43) e a motocicleta HONDA/CG 160 FAN azul (fls. 44/45).” (eDOC 5) 

Na sentença, o Juízo de origem condenou do paciente com amparo na seguinte fundamentação:

“[...] O conjunto probatório é robusto e convincente, não havendo dúvida acerca da materialidade e da autoria do delito de roubo. 
As vítimas, em depoimentos claros e harmônicos, narraram com detalhes a empreitada criminosa, bem como as características físicas dos roubadores, a arma utilizada no crime e a motocicleta que eles pilotavam. 
Lembre-se que, nos crimes patrimoniais, cometidos normalmente às escondidas, as declarações da vítima, quando verossímeis, coesas, seguras e em consonância com os demais elementos de convicção, como ocorreu no caso dos autos, são suficientes para respaldar a responsabilização criminal do agente. 
Os réus foram reconhecidos tanto na fase policial (fls. 11/16 e 41/42), como em juízo. As vítimas narraram que apesar dos assaltantes estarem usando capacetes durante o roubo, foi possível o reconhecimento em razão da viseira estar levantada. Ademais, o réu Charly possui uma pinta no rosto e o réu Rian uma tatuagem de cifrão ($) na mão, o que facilitou a perfeita identificação dos acusados. 
Além disso, foi apresentada filmagem da ação criminosa (fls.23), com o exato momento em que é feita a abordagem das vítimas e invertida a posse da motocicleta, sendo que o réu Charly utilizou sua própria moto para a prática do delito. 
Por fim, as testemunhas apresentadas pelas defesas também não foram capazes de inocentar os réus. As versões apresentadas não são críveis e tampouco foram comprovadas nos autos. A testemunha Larissa relatou que o réu Rian teria trabalhado no dia dos fatos das 10 da manhã até às 22h. Além de não ser plausível, não há qualquer prova documental da justificativa apresentada. A testemunha Andrea não trabalhava com o acusado Charly na data do roubo e a testemunha Luiz, em que pese trabalhar no mesmo local que Charly, fazia entregas de motocicleta, ou seja, trabalhava externamente. 
Assim, não há dúvida a respeito da subtração do bem e do emprego de violência e grave ameaça, a caracterizar a conduta descrita no artigo 157, do Código Penal.” (eDOC 11, p. 8)

Quanto ao reconhecimento fotográfico, o TJSP assim afastou a preliminar de nulidade:

“O auto de reconhecimento fotográfico de págs. 11/12 menciona que foram exibidas à vítima fotografias de 'diversos roubadores da região'. Da mesma forma, no auto de reconhecimento de págs. 13/14 constam fotografias de quatro indivíduos. 
Nada há a sugerir que a vítima tenha sido induzida pelos policiais a apontar os apelantes como autores do roubo, tampouco indício de que os reconhecimentos não tenham ocorrido como descritos nos autos. 
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência absolutamente uniforme de que as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma espécie de recomendação legal e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, em especial se o édito condenatório estiver fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado (AgRg no AREsp 375887/RJ, j. 25-10-2016), exatamente como na hipótese dos autos. 
No caso, os reconhecimentos fotográficos foram corroborados por reconhecimentos pessoais (com a apresentação dos denunciados ao lado de outras pessoas - págs. 15/16 e 41/42) e por outros elementos de prova como se verá adiante.” (eDOC 13, p. 6-7)
Embora a defesa alegue que a condenação está fundamentada apenas no reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, os autos evidenciam a quantidade de elementos probatórios de autoria em desfavor do paciente. Além do registro de que a vítima reconheceu o paciente na fase inquisitorial,“indicando ser ele o piloto da motocicleta Honda CG modelo 160 de cor azul”, o que foi confirmado em juízo,  o ofendido também reconheceu a arma utilizada pelo comparsa na ação criminosa e o tênis utilizado pelo paciente no dia do roubo, que, inclusive, consta das imagens de monitoramento (eDOC 4, p. 7-8).
Logo, eventual nulidade do reconhecimento pessoal do paciente não conduz à sua necessária absolvição, haja vista que o decreto condenatório está amparado em outros elementos de provas independentes.
Nesse sentido:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2 Roubo. Reconhecimento pessoal pelas vítimas. Nulidades. 3. A eventual ocorrência de vícios no procedimento de reconhecimento pessoal do paciente não permite sua absolvição nesta via, pois o decreto condenatório está fundamentado em outros elementos independentes de prova. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 245845 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 25.10.2024).

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA AMPARAR A AUTORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 225374 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje. 25.8.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º. RISTF).

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente